Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NATUREZA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. TESE FIRMADA COM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 843989/PR. TEMA 1.199. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em caso de dúvida razoável sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial recorrido, ausência de má-fé do recorrente, preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso correto e inexistência de prejuízo para a defesa, o princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento de agravo de instrumento como se fosse apelação.
2. A Lei 14.230/2021 trouxe substancial alteração à Lei 8.4429/92, por não mais prever, entre outras modificações, como ato de improbidade administrativa a conduta culposa, e estabelecer sanção ao agente público ou a terceiro somente se forem demonstrados dolo específico e danos ao erário.
3. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 18.8.2022, no julgamento do ARE no 843.989, submetido ao rito da repercussão geral, definiu que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”
4. Embora tenham sido revogados os incisos I e II do art. 11 da LIA (Lei no 8.429/1992) pela Lei no 14.230/2021 e modificado o caput e o inciso III do referido artigo, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a retroatividade da norma mais benéfica deve respeitar a coisa julgada formada no processo de conhecimento, e, portanto, não pode ser aplicada durante a fase de cumprimento de sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Unânime.